Tribunal: TRF3
Processo: 0000532-13.2019.4.03.6329
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 3o Juiz Federal da 1a TR SP
Órgão colegiado: 1a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria por Incapacidade Permanente
Data de julgamento: , empreendendo efeito infringente ao recurso, não de eliminar vício no acórdão embargado. Com efeito, inexiste obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, mas tão somente irresignação da parte embargante.”

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
1a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000532-13.2019.4.03.6329
RELATOR:
3o Juiz Federal da 1a TR SP
RECORRENTE: ANDERSON MARCELO MANFIO

Advogados do(a) RECORRENTE: KAREN NICIOLI VAZ DE LIMA - SP303511-A, RAFAELA DE OLIVEIRA PINTO - SP341088-A, ARETA FERNANDA DA CAMARA - SP289649-A, THAIS MELLO CARDOSO - SP159484-A, ERAZE SUTTI - SP146298-A, HELENA GUAGLIANONE FLEURY - SP405926-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000532-13.2019.4.03.6329
RELATOR: 3o Juiz Federal da 1a TR SP
RECORRENTE: ANDERSON MARCELO MANFIO
Advogados do(a) RECORRENTE: KAREN NICIOLI VAZ DE LIMA - SP303511-A, RAFAELA DE OLIVEIRA PINTO - SP341088-A, ARETA FERNANDA DA CAMARA - SP289649-A, THAIS MELLO CARDOSO - SP159484-A, ERAZE SUTTI - SP146298-A, HELENA GUAGLIANONE FLEURY - SP405926-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Dispensada a ementa nos termos da lei.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000532-13.2019.4.03.6329
RELATOR: 3o Juiz Federal da 1a TR SP
RECORRENTE: ANDERSON MARCELO MANFIO
Advogados do(a) RECORRENTE: KAREN NICIOLI VAZ DE LIMA - SP303511-A, RAFAELA DE OLIVEIRA PINTO - SP341088-A, ARETA FERNANDA DA CAMARA - SP289649-A, THAIS MELLO CARDOSO - SP159484-A, ERAZE SUTTI - SP146298-A, HELENA GUAGLIANONE FLEURY - SP405926-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro material.

2. Alega a embargante a existência de omissão com relação ao pedido de alteração da data de início do benefício feito nos embargos de declaração anteriormente opostos em 22.07.2021.

3. O acórdão embargado analisou o pleito da parte autora, conforme trecho a seguir transcrito:

“A pretensão da parte autora revela propósito exclusivo de promover a rediscussão do julgamento, empreendendo efeito infringente ao recurso, não de eliminar vício no acórdão embargado. Com efeito, inexiste obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, mas tão somente irresignação da parte embargante.”

4. Assim, os embargos não devem ser acolhidos, tendo em vista que a parte embargante busca, novamente, rediscutir a matéria já decidida, querendo que prevaleça o seu entendimento, pretensão inadmissível nesta via recursal.
5. Consigno, ainda, que o E. Supremo Tribunal Federal, prestigiando a Súmula no 356, firmou posição no sentido de considerar prequestionada a matéria constitucional objeto do recurso extraordinário pela mera oposição de embargos declaratórios, ainda que o Juízo “a quo” se recuse a suprir a omissão (RE no 219.934/SP).
6. Posto isso,
rejeito os embargos de declaração opostos, mantendo o acórdão proferido anterioremente, pelas suas próprias razões.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU DÚVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.